Tribunal: STF
Processo: RE 772765
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.01.2013.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido ajusta-se à jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser facultativo o ingresso e a participação em regime de previdência complementar.



    A revisão da amplitude da modulação determinada na origem depende da existência de risco à segurança jurídica ou de excepcional interesse social, não demonstrados na espécie.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.